Tribunal: TCU
Processo: 012.388/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Hilton Gonçalo de Sousa, ex-prefeito de Santa Rita/MA, contra o Acórdão 2.376/2021-1a Câmara, que imputou-lhe débito em face da impugnação parcial de despesas relativas aos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, exercício 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Hilton Gonçalo de Sousa contra o Acórdão 2376/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.